Tribunal: STF
Processo: RE 1558943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2004. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA  
810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Precatório expedido antes de 25/03/2015 – Contra r. sentença que julgou extinto o incidente com relação aos credores, nos termos do artigo 924, II, do CPC – Alegação de inaplicabilidade dos efeitos da modulação das ADIS 4425 e 4357 do STF – Decisões posteriores à r. sentença que reconheceram parte do pedido dos exequentes – Apelo que, agora, se restringe a que seja determinada a complementação do depósito efetuado em 29/12/2020, oficiando-se a DEPRE para tanto, para que seja aplicado o IPCA-E desde 30/06/2009 até a data do novo depósito judicial – Possibilidade – Precedentes – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o 
o art. 97, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Assevera que, “no caso em tela, foi expedido requisitório anterior a 25 de março de 2015. Ainda assim, o Tribunal a quo afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como critério de correção monetária, o que viola o entendimento vinculante do STF no RE 870.947/SE (Tema 810), no qual restou expressamente consignada a aplicação da modulação estabelecida na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4425 (aplicação da TR até 25 de março de 2015)” (fl. 2, e-doc. 75).



    Argumenta que “a tese firmada na repercussão geral a respeito da atualização de débitos em face da Fazenda Pública é pela aplicação da TR até 25.03.2015 e, somente a partir de então, deve-se utilizar o IPCA-E. Dessa forma, quando o órgão fracionário não aplica a lei ao mencionado período, está decretando indevidamente a inconstitucionalidade da Lei Federal 11.960/09” (fls. 8-9, e-doc. 75).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja anulado ou reformado o acórdão, aplicando-se a modulação estabelecida no Tema 810, consoante acima explicitado” (fl. 9, e-doc. 75).



    3. Em 17.7.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.361 da repercussão geral.



    4. Em 15.10.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, com o fundamento de haver “aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE nº 1505031, correspondente ao Tema 1361 (fl. 1, e-doc. 83).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia sobre o índice aplicável à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, nestes termos:



    “Por primeiro, há que se anotar que a revisão da correção monetária e os juros moratórios não estão sujeitas à preclusão e poderão ser discutidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. 



    A modulação deveria ser aplicada enquanto não decidido o Tema 810 do C. STF. Excerto da ADI nº 4425: ‘(...) Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (...)’ (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Conforme o decidido no julgamento do RE 870.947, aplica-se o IPCA-E à atualização de precatórios, ainda que expedidos anteriormente ao marco temporal criado durante o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (25/03/2015)” (fl. 7, e-doc. 69).



    Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 3. Agravo interno conhecido e provido” (ARE n. 1.450.371-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez a ressalva sobre a necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    8. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial na correção monetária e nos juros moratórios de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.



    Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, ressaltou:



    “(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data” (ARE n. 1.443.828/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023).



    Por ter sido expedido o precatório em 2004 (fl. 2, e-doc. 66), o julgado do Tribunal de origem divergiu, em parte, da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal em relação à incidência da Taxa Referencial, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, quando se assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora